Tribunal: TJSP
Processo: 2217990-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em que se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em que se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegada inércia da exequente após a suspensão do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se configura na presença de impulso processual efetivo por parte da exequente, afastando o elemento subjetivo da desídia.
4. A exequente demonstrou atuação contínua ao longo do processo, realizando diversas diligências e manifestações processuais, o que evidencia a ausência de inércia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.